Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0706983-36.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido (id. 34960256), pois a reclamação é ação autônoma e originária do Segundo Grau. Retornem os autos para o arquivo. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora